Tribunal: CARF
Processo: 11522.720920/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.720920/2016-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.658 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
OSVALDO ALVES RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS.
As despesas que se autoriza excluir das receitas para apuração do resultado
tributável da atividade rural, além de necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, devem estar devidamente escrituradas em
Livro Caixa e comprovadas por meio de documentação hábil e idônea.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
CARÁTER
PRESCINDÍVEL.
A diligência e/ou perícia destinam-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/1972.
LANÇAMENTO. NULIDADE
Contendo lançamento todos os requisitos obrigatórios previstos no Processo
Administrativo Fiscal - PAF e tendo sido o procedimento fiscal instaurado em
conformidade com as normas e os princípios constitucionais vigentes,
possibilitando ao contribuinte exercer plenamente o seu direito de defesa, não
há que se falar em qualquer irregularidade que macule o lançamento.
O lançamento é ato privativo da Administração Pública pelo qual se verifica e
registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo
sujeito passivo da obrigação tributária, prevista no artigo 113 da Lei n.°
5.172/1966, o Código Tributário Nacional - CTN.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.720920/2016-41
Fl. 1744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.658 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.720920/2016-41

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 11-61.639
- 1a Turma da DRJ/REC, fls. 1.686 a 1.694.
Trata de autuação referente ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, inicialmente, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor
relativo ao julgamento de 1a Instância.
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração(fls.
1.242/1.251), relativamente ao ano-calendário 2011, composto por Relatório Fiscal (fls.
1.224/1.231), para constituição de crédito tributário relativo ao imposto sobre a renda de pessoa
física (IRPF), conforme quadro a seguir:

2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl.1.243), o referido
lançamento decorrera da seguinte infração:
“(...)
Fl. 1745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.658 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.720920/2016-41

3. No Relatório Fiscal (fls. 1.224/1.230), a autoridade lançadora relata os fatos que
redundaram na lavratura do Auto de Infração. Seguem trechos pertinentes do citado Termo:
( ... )
No exercício das funções de Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil e em
conformidade com os artigos 904, 910, 911, 913, 915, 927 e 928 do Regulamento do Imposto
de Renda (RIR), Decreto no 3.000, de 26/03/1999, procedeu-se à ação fiscal sob o Mandado de
Procedimento Fiscal acima citado, durante a qual foi apurado o descrito a seguir:
O contribuinte foi selecionado para ser fiscalizado por existência de indícios de
Omissão de Receitas da Atividade Rural e Dedução de Despesas Indevidas no ano-calendário
de 2011, tendo apresentado em Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física:
- Ano-calendário 2011: Resultado Tributável da Atividade Rural em R$ 683.877,36
(seiscentos e oitenta e três mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos), e opção
pela tributação da diferença entre Receitas e Despesas.
A ciência do procedimento de fiscalização deu-se no dia 27/03/2014, via postal pelo AR
SA 87147672 7 BR, quando se excluiu a espontaneidade relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física do período especificado.
Em concomitância à ciência do Termo de Início de Ação fiscal, intimou-se o
contribuinte para que preenchesse planilhas de:
“a) Demonstrativo da Receita, anexando as Notas Fiscais do Produtor, bem como as
Contra-notas (NF do Produtor e NF de Entrada), Nota Promissória Rural;
b) Demonstrativo das Despesas de Custeio e Investimentos; apresentando todos os
documentos hábeis a comprovar os gastos elencados, tais como Notas Fiscais, Recibos,
Contratos, entre outros.
c) Demonstrativo de Financiamentos Rurais, apresentando em anexo cópia dos
contratos.”
Após pedidos de prorrogação de prazo apresentados e concedidos em 14/04/2014,
27/05/2014, o contribuinte apresentou a documentação solicitada em 25/06/2014, cuja análise
será detalhada adiante.
Fl. 1746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.658 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.720920/2016-41

Em 25/11/2014, 23/03/2015, 01/06/2015, 27/07/2015 e em 15/10/2015 o contribuinte
teve ciência da continuação do procedimento fiscal.
Em 14/05/16 houve ciência do Termo de Intimação Fiscal 001, com ciência via postal
(AR DJ 15150889 4 BR), para que o contribuinte respondesse no prazo de 20 dias o seguinte
item:
“1. Justificar a divergência dos valores declarados no campo “Receita Bruta da
Atividade Rural em Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física em confronto com as
Notas Fiscais Eletrônicas detalhadas em anexo, relacionadas à Atividade Rural exercida pelo
contribuinte.- De 01/01/2011 até 31/12/2011.”
O contribuinte solicitou prorrogação de prazo em 02/06/2016, sendo concedidos mais
20 dias para que apresentasse suas justificativas.
Atendendo ao solicitado, em 08/06/2016 o contribuinte informou que os valores não
declarados decorriam do extravio das Notas Fiscais.
Passou-se então à análise dos dados obtidos conforme se verifica adiante.
Convém informar, preliminarmente, que, confrontando o Livro-Caixa da Atividade
Rural do ano-calendário de 2011 apresentado após início da Ação Fiscal com as informações
constantes na Declaração DIRPF entregue antes do início da Ação Fiscal do contribuinte para o
mesmo período, verificou-se que há diferença de valores na informação relativa à Receita
Bruta da Atividade Rural, assim como em relação às Despesas de Custeio/Investimento da
Atividade Rural.
As Receitas da Atividade Rural declaradas em DIRPF apresentaram-se inferiores às
mesmas Receitas informadas em Livro-Caixa apresentado após intimação, enquanto as
Despesas da Atividade Rural declaradas em DIRPF apresentaram-se em valores superiores ao
constante em Livro-Caixa da Atividade Rural apresentado no decurso da Fiscalização.
Ressalte-se que as informações apresentadas em Livro-Caixa da Atividade Rural
entregue após o início da ação fiscal dissonantes com Declaração IRPF transmitida
anteriormente ao início da fiscalização não excluem a incidência de omissão de rendimentos ou
glosa de despesas da Atividade Rural.
De acordo com o RIR/1999 em seu artigo 60, § 6o, depreende-se que “a escrituração do
Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista para a entrega tempestiva da declaração de
rendimentos do correspondente ano-calendário.”
Portanto, serão considerados como espontaneamente declarados apenas os valores
constantes nas declarações DIRPF apresentadas pelo contribuinte antes do início do
procedimento fiscal.
1. ANÁLISE DAS RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL
Consubstanciado em informações obtidas por meio de Sistema de Notas Fiscais
Eletrônicas de compra e venda de mercadorias em que o contribuinte figurasse como
destinatário do pagamento, concedeu-se oportunidade para que refutasse, respaldado em
documentação idônea, as Receitas constantes em Notas Fiscais Eletrônicas omitidas que não
representassem Receita Bruta da Atividade Rural do período.
Como anteriormente citado, o contribuinte informou não ter declarado todos os valores
apurados em Notas Fiscais Eletrônicas por motivo de extravio dos documentos.
Dispõe a legislação vigente no Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000/99:
RIR/1999
Fl. 1747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.658 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.720920/2016-41

Rendimentos da Atividade Rural
Art. 57. São tributáveis os resultados positivos provenientes da atividade rural exercida
pelas pessoas físicas, apurados conforme o disposto nesta Seção (Lei no 9.250, de 1995, art. 9o).
Formas de Apuração
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante escrituração
do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e
demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250, de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o adquirente ou
beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu poder à disposição da
fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, §
1o).
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art.
18, § 2o).
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de cinqüenta e
seis mil reais faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade rural, mediante prova
documental, dispensado o Livro Caixa (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 3o).
§ 4o É permitida a escrituração do Livro Caixa pelo sistema de processamento
eletrônico, com subdivisões numeradas, em ordem seqüencial ou tipograficamente.
§ 5o O Livro Caixa deve ser numerado seqüencialmente e conter, no início e no
encerramento, anotações em forma de "Termo" que identifique o contribuinte e a finalidade do
Livro.
§ 6o A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista para a entrega
tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente ano-calendário.
§ 7o O Livro Caixa de que trata este artigo independe de registro.
Art. 61. A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das vendas dos
produtos oriundos das atividades definidas no art. 58, exploradas pelo próprio produtor-
vendedor.
§ 1o Integram também a receita bruta da atividade rural:
I - os valores recebidos de órgãos públicos, tais como auxílios, subvenções, subsídios,
aquisições do Governo Federal - AGF e as indenizações recebidas do Programa de Garantia da
Atividade Agropecuária - PROAGRO;
II - o montante ressarcido ao produtor agrícola, pela implantação e manutenção da
cultura fumageira;
III - o valor da alienação de bens utilizados, exclusivamente, na exploração da atividade
rural, exceto o valor da terra nua, ainda que adquiridos pelas modalidades de arrendamento
mercantil e consórcio;
IV - o valor dos produtos agrícolas entregues em permuta com outros bens ou pela
dação em pagamento;
V - o valor pelo qual o subscritor transfere os bens utilizados na atividade rural, os
produtos e os animais dela decorrentes, a título da integralização do capital.
Fl. 1748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.658 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.720920/2016-41

§ 2o Os adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta de contrato de
compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura, serão computados como receita no
mês da efetiva entrega do produto.
§ 3o Nas vendas de produtos com preço final sujeito à cotação da bolsa de mercadorias
ou à cotação internacional do produto, a diferença apurada por ocasião do fechamento da
operação compõe a receita da atividade rural no mês do seu recebimento.
§ 4o Nas alienações a prazo, deverão ser computadas como receitas as parcelas
recebidas, na data do seu recebimento, inclusive a atualização monetária.
§ 5o A receita bruta, decorrente da comercialização dos produtos, deverá ser
comprovada por documentos usualmente utilizados, tais como nota fiscal do produtor, nota
fiscal de entrada, nota promissória rural vinculada à nota fiscal do produtor e demais
documentos reconhecidos pelas fiscalizações estaduais.
Assim, após análise das Notas Fiscais Eletrônicas x Livro-Caixa da Atividade Rural x
Declaração IRPF do período, contatou-se omissão de rendimentos da Atividade Rural no ano-
calendário de 2011, conforme se verifica em planilha detalhada de notas fiscais eletrônicas e
cálculo da diferença entre os dados obtidos e dados declarados, procedendo-se ao lançamento
dos valores relacionados às Notas Fiscais Eletrônicas indevidamente suprimidas da Base de
Cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física do período, conforme planilha anexa a este
Relatório.
2. ANÁLISE DAS DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL
Primeiramente, cumpre expor o que dispõe o artigo 62, do RIR/1999:
Despesas de Custeio e Investimentos Art. 62. Os investimentos serão considerados
despesas no mês do pagamento (Lei no 8.023, de 1990, art. 4o, §§ 1o e 2o).
§ 1o As despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à percepção dos
rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados com a natureza da atividade
exercida.
§ 2o Considera-se investimento na atividade rural a aplicação de recursos financeiros,
durante o ano-calendário, exceto a parcela que corresponder ao valor da terra nua, com vistas
ao desenvolvimento da atividade para expansão da produção ou melhoria da produtividade e
seja realizada com (Lei no 8.023, de 1990, art. 6o):
I - benfeitorias resultantes de construção, instalações, melhoramentos e reparos;
II - culturas permanentes, essências florestais e pastagens artificiais;
III - aquisição de utensílios e bens, tratores, implementos e equipamentos, máquinas,
motores, veículos de carga ou utilitários de emprego exclusivo na exploração da atividade
rural;
IV - animais de trabalho, de produção e de engorda;
V - serviços técnicos especializados, devidamente contratados, visando elevar a
eficiência do uso dos recursos da propriedade ou exploração rural;
VI - insumos que contribuam destacadamente para a elevação da produtividade, tais
como reprodutores e matrizes, girinos e alevinos, sementes e mudas selecionadas, corretivos do
solo, fertilizantes, vacinas e defensivos vegetais e animais;
VII - atividades que visem especificamente a elevação sócio-econômica do trabalhador
rural, tais como casas de trabalhadores, prédios e galpões para atividades recreativas,
educacionais e de saúde;
Fl. 1749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.658 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.720920/2016-41

VIII - estradas que facilitem o acesso ou a circulação na propriedade;
IX - instalação de aparelhagem de comunicação e de energia elétrica;
X - bolsas para formação de técnicos em atividades rurais, inclusive gerentes de
estabelecimentos e contabilistas.
§ 3o As despesas relativas às aquisições a prazo somente serão consideradas no mês do
pagamento de cada parcela.
§ 4o O bem adquirido por meio de financiamento rural será considerado despesa no mês
do pagamento do bem e não no do pagamento do empréstimo.
§ 5o Os bens adquiridos por meio de consórcio ou arrendamento mercantil serão
considerados despesas no momento do pagamento de cada parcela, ressalvado o disposto no
parágrafo seguinte.
§ 6o No caso de consórcio ainda não-contemplado, as parcelas pagas somente serão
dedutíveis quando do recebimento do bem, observado o art. 798.
§ 7o Os bens adquiridos por meio de permuta com produtos rurais, que caracterizem
pagamento parcelado, serão considerados despesas no mês do pagamento de cada parcela.
§ 8o Nos contratos de compra e venda de produtos agrícolas, o valor devolvido após a
entrega do produto, relativo ao adiantamento computado como receita na forma do § 2o do art.
61, constitui despesa no mês da devolução.
§ 9o Nos contratos de compra e venda de produtos agrícolas, o valor devolvido antes da
entrega do produto, relativo ao adiantamento de que trata o § 2o do art. 61, não constitui
despesa, devendo ser diminuído da importância recebida por conta de venda para entrega
futura.
§ 10. O disposto no § 8o aplica-se somente às devoluções decorrentes de variação de
preços de produtos sujeitos à cotação em bolsas de mercadorias ou cotação internacional.
§ 11. Os encargos financeiros, exceto a atualização monetária, pagos em decorrência de
empréstimos contraídos para financiamento da atividade rural, poderão ser deduzidos no mês
do pagamento (Lei no 8.023, de 1990, art. 4o, § 1o).
§
12.
Os empréstimos destinados ao financiamento da atividade rural,
comprovadamente utilizados nessa atividade, não poderão ser utilizados para justificar
acréscimo patrimonial.”
Inicialmente convém informar que as despesas declaradas em Livro-Caixa da Atividade
Rural foram analisadas individualmente e receberam o tratamento pertinente a cada uma,
conforme demonstrado em Planilha Anexa ao Relatório Fiscal.
Como dito anteriormente, verificou-se que as Despesas da Atividade Rural declaradas
em DIRPF apresentaram-se em valores superiores ao constante em Livro-Caixa da Atividade
Rural apresentado no decurso da Fiscalização.
Ao proceder a entrega do Livro-Caixa o contribuinte apresentou a documentação
comprobatória das despesas nele constantes, porém, não apresentou em relação à totalidade das
despesas da Atividade Rural efetivamente declaradas em DIRPF.
Todas as despesas devem ser comprovadas por meio de Nota Fiscal, recibo ou outro
documento que explicite qual o produto ou serviço a que a despesa se referiu, e sua
necessidade para o desenvolvimento da Atividade Rural.
Fl. 1750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.658 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.720920/2016-41

As despesas declaradas em DIRPF do período carentes de apresentação de
documentação comprobatória por parte do contribuinte foram glosadas com base no
Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000/99:
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante escrituração
do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e
demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250, de 1995, art. 18).
§ 1o o contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o adquirente ou
beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu poder à disposição da
fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição.
...
§ 6o A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista para a entrega
tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente ano-calendário.
Assim, após lançamento correspondente às infrações de omissão de Rendimento da
Atividade Rural e glosa de despesas da Atividade Rural não comprovadas apuradas no ano-
calendário de 2011, procedeu-se conforme legislação abaixo, respeitando-se a opção do
contribuinte pela tributação com base na diferença obtida entre Receita Bruta e Despesas de
Custeio/Investimentos da Atividade Rural.
DECRETO 3.000/1999
Art. 63. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor da receita
bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário, correspondente a todos os imóveis
rurais da pessoa física (Lei no 8.023, de 1990, art. 4o, e Lei no 8.383, de 1991, art. 14).
Art. 67. Constitui resultado tributável da atividade rural o apurado na forma do art. 63,
observado o disposto nos arts. 61, 62 e 65 (Lei no 8.023, de 1990, art. 7o).
Art. 68. O resultado da atividade rural, quando positivo, integrará a base de cálculo do
imposto, na declaração de rendimentos e, quando negativo, constituirá prejuízo compensável
na forma do art. 65 (Lei no 9.250, de 1995, art. 9o).
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO NA DECLARAÇÃO
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
Parágrafo único. O resultado da atividade rural apurado na forma dos arts. 63 a 69 ou
71, quando positivo, integrará a base de cálculo do imposto (Lei no 9.250, de 1995, arts. 9o e
21).
Ante o exposto, lavrar-se-á o presente Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física no ano-calendário de 2011, exercício de 2012, apurando-se Omissão de
Resultado Tributável da Atividade Rural do período, em obediência aos artigos 57, 60 ao 63,
67, 68 e 83 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000/1999.
Houve aplicação da multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre diferença do
imposto, em razão de declaração inexata, conforme preceitua o art. 957, I, do Regulamento do
Imposto de Renda de 1999.
Fl. 1751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.658 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.720920/2016-41

O presente Relatório Fiscal é parte integrante e indissociável dos Autos de Infração
referente ao MPF no 0230100.2014.00043.

Da Impugnação
4. Irresignado, o contribuinte apresenta impugnação (fls. 1.258/1.259), com fundamento
nas principais alegações a seguir:
"Tendo em vista o encerramento do procedimento de fiscalização referente ao sujeito
Passivo acima identificado, onde foi tomado ciência do relatório fiscal que consta planilhas
com levantamentos de Receitas e Despesas custeios/investimentos, realizado pela Auditora
Fiscal Sra. ELISANE GRECCHI CAVALEIRO DE MACEDO. Vimos por meio desta
esclarecer e contestar os valores levantados e apresentados no tocante a Despesas
custeios/investimentos.
I - MOTIVO DE NÃO APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO DECLARADA NA
DIRPF 2011
Sabendo-se que durante o período da fiscalização houve dificuldade em juntar toda a
documentação que foi declarada na DIRPF 2011, notas fiscais, duplicatas, comprovantes de
pagamentos e outros, por falta de documentos que foram extraviados na última enchente que
ocorreu em nossa cidade, já que o Sr. OSVALDO ALVES RIBEIRO, reside na rua nossa
senhora da conceição, nr 852 - bairro quinze - Rio Branco - Acre, aérea afetada pela alagação
que culminou no extravio e destruição de seus arquivos.
II - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E RELATÓRIO DE CAIXA
Com a falta do caixa (relatório) que foi realizado no período e que esses valores estão
lançados na DIRPF 2011, nas receitas e despesas custeios/investimentos, foi feito um outro
caixa com a documentação que se tinha disponível no momento. Percebe-se que os valores das
despesas foram profundamente alterados afetando o resultado da apuração.
III - APURAÇÃO DO RESULTADO
Para atender a fiscalização foi apresentado relatório de caixa, como também as notas
fiscais, comprovantes de pagamentos e duplicatas, disponíveis no momento como já foi citado
acima.
Após o encerramento da fiscalização e tomado ciência do processo fiscal, notou-se que
os valores das despesas apresentados no decorrer da fiscalização, é bem inferior ao declarado
na DIRPF 2011 e que não houve muito esforço de quem estava acompanhando o processo de
fiscalização em buscar tais documentos e comprovantes necessários para comprovar os
lançamentos idôneos das despesas apresentadas na DIRPF 2011.
A partir disso, houve uma busca incessante e incansável dos documentos
comprobatórios das despesas, no qual conseguimos acesso de várias notas fiscais do período,
relatórios expedidos por sistemas de folha de pagamento que mostram resumos de pagamento
de funcionários, recolhimento de encargos sociais e relatórios expedidos por órgãos federais
que comprovam tais recolhimentos. E estamos na espera de entrega via correio de outras notas
fiscais que são:
NF 1063 DATA 07/12/2011 VALOR R$: 502.500,00 E NF 1063 DATA 07/12/2011
VALOR R$: 446.148,00, como também comprovante bancário da fazenda santa fé no valor de
R$: 600.000,00 (sendo que consta em anexo comprovante de pagamento parcial valor de
100.000,00).
Fl. 1752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.658 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.720920/2016-41

Estes relatórios encontram-se em anexo a esta contestação, como também as notas
fiscais, comprovante de pagamento e uma planilha com relação de toda documentação que está
sendo entregue nesse procedimento."
IV- CONCLUSÃO
Diante do exposto, concluímos que a falta de documentos por extravio que foram
causados por força maior, prejudicaram a comprovação das despesas no decorrer da
fiscalização e que após o procedimento ser encerrado ainda estávamos em busca de tais
documentos para comprovar despesas no qual estão em anexo a esta contestação.
Portanto, pede-se encarecidamente que vossas senhorias analisem esta contestação e a
documentação ora entregue, sendo que estas já se encontram declaradas na DIRPF 2011, para
que haja uma apuração justa e verdadeira entre receitas e despesas custeios/investimentos.
E desde já sabendo que este respeitável órgão prezará pela idoneidade, esperamos a
justa e verdadeira apuração do resultado desse procedimento fiscal."
4.1. O contribuinte apresenta emenda a impugnação (fls. 1.675/1.676), com fundamento
nas principais alegações a seguir:
" OSVALDO ALVES RIBEIRO, brasileiro, casado, pecuarista, residente e domiciliado
nesta cidade de Rio Branco - Acre, na Rua Nossa Senhora da Conceição, 852 - Bairro Quinze -
Cep: 69.901-250, inscrito no CPF 005.702.142-20, representado por sua bastante procuradora a
Sra MARILENE DE FIGUEIREDO NUNES COSTA, brasileira, contadora, residente e
domiciliada na cidade de Senador Guiomard - Acre, na Rua Pedro Aleixo, nr. 1079 – Bairro
Triunfo - Cap: 69.925-000, com inscrição no RG nr 0219.693 SSP/AC e CPF nr 391.043.112-
72. Vem mui respeitosamente à presença de vossa senhoria requerer juntada dos documentos
comprobatórios de despesa, custeio/investimento que estávamos aguardando via correio
(sedex), já mencionado na contestação protocolada no dia 13/10/2016, junto à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, conforme abaixo relacionados:
Documentos em anexo
NF PRODUTOR RURAL NR 1062 DATA 02.12.2011 VALOR R$: 502.500,00 NF
PRODUTOR
RURAL
NR
1063
DATA
07.12.2011
VALOR
R$:
446.148,00
COMPROVANTE DE ENVIO VIA CORREIO SEDEX PLANILHA COMPLEMENTAR DE
DESPESA, CUSTEIO/INVESTIMENTO
Vale ressaltar que, não desconsiderando o teor da contestação ora apresentada neste
órgão mas, RATIFICANDO que não concordamos com o valor total do imposto apurado no
procedimento fiscal, como também a multa e juros que resultou no AUTO DE INFRAÇÃO no
valor de R$: 3.547.228,08 (Três milhões quinhentos e quarenta e sete mil, duzentos e vinte e
oito reais e oito centavos), conforme abaixo descrito:
Imposto apurado R$:1.615.902,01
Multa RS: 1.211.926,50
Juros R$: 719.399,57
VALOR TOTAL R$: 3.547.228,08
Tendo em vista que apresentamos documentos comprobatórios de despesas,
custeio/investimento totalizando o valor de R$: 4.722.536,33 (Quatro milhões setecentos e
vinte e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos), conforme abaixo
descrito:
Valor apurado no procedimento fiscal da Despesa custeio/investimento R$ 1.620.819,66
Valor dos documentos apresentados na contestação R$ 2.153.068,67
Fl. 1753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.658 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.720920/2016-41

Valor dos documentos apresentados na emenda R$948.648,00
VALOR TOTAL R$ 4.722.536,33
Assim, por todo exposto, pedimos a vossa excelência que seja desconsiderado o Auto de
Infração aplicado no procedimento fiscal, pois as despesas comprovadas e anexadas na
contestação não foram totalmente incluídas conforme acima descrito, comprometendo
totalmente a apuração do imposto, resultando em um valor fora da realidade dos documentos
apresentados. Pedimos ainda que seja refeita uma nova a apuração das Receitas e Despesas,
Custeio/Investimento, afim de obter uma apuração do resultado do imposto justa e verídica.
Vale ressaltar que tais despesas estão declaradas na DIRPF 2011 junto a este órgão."
É o relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão ao
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS.
As despesas que se autoriza excluir das receitas para apuração do resultado
tributável da atividade rural, além de necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, devem estar devidamente escrituradas em
Livro Caixa e comprovadas por meio de documentação hábil e idônea.
Considerando que o contribuinte apresentou tempestivamente este recurso
voluntário às fls. 1.709 a 1.723, conheço do mesmo, que será analisado conforme o voto
apresentado a seguir.

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
O contribuinte inicia seu recurso mencionando os fatos que levaram a autuação e
também que justificariam o seu procedimento que excluiria a autuação.
No fatos, em relação aos argumentos do recurso, informa que em sua impugnação
explicou que devido à enchente foram extraviados os documentos. Afirmou ainda que os
documentos que juntou por ocasião da autuação, foram conseguidos com muito esforço,
argumentando basicamente que:
Em face da capacidade contributiva, o Recorrente deve pagar apenas o imposto previsto
pela legislação vigente, também por força do princípio a legalidade.
Fl. 1754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.658 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.720920/2016-41

Como é permitido deduzir despesas com atividade rural, por meio de documentos
hábeis e idôneos, o mínimo que se poderia fazer é baixar o processo em diligência para
apreciar os documentos, ainda que apresentados após encerramento do procedimento fiscal, em
razão do menor rigor para o processo administrativo e em homenagem à verdade real.
A enchente que devastou a cidade de Rio Branco teve repercussão nacional. É fato
incontroverso. Foi decretado estado de calamidade pública.
Em razão da enchente foi perdido o livro caixa escriturado em 2012, antes da entrega da
DIRPF.
O caixa apresentado é um outro caixa, feito a partir dos documentos que se dispunha e
escriturado após o início do procedimento fiscal.
( ... )
Entre o inicio da fiscalização e a intimação para apresentação do livro caixa, ocorreu
outra enchente que extraviou diversos documentos, inclusive o livro caixa preparado antes da
entrega da declaração do IRPF 2012/2011.
O Contribuinte preparou o segundo livro caixa (fls. 1151/1193), em razão do extravio
do primeiro livro caixa por causa de intempere climática (enchente).
Fato incontroverso prescinde de prova. A enchente foi divulgada nacionalmente,
restando na internet diversas matérias sobre o fato.
No portal do G1 há, inclusive, uma imagem que mostra o imóvel do Contribuinte
totalmente alagado:
O contribuinte apresentou fotos das regiões alagadas, inclusive os links das
reportagens da época.
Em relação ao acórdão recorrido, pronunciou-se nos seguintes termos:
Como se verifica, o ponto controvertido é a falta de escrituração de despesas no livro
caixa.
Sob o número de item 13, o V. Acordão aponta que o Contribuinte deixou de comprovar
"a ocorrência de força maior".
Mas fatos notórios não necessitam que sejam provados.
O Contribuinte defende que a autoridade de 1a instância poderia determinar que o
processo baixasse em diligência para confirmar o sinistro, e, então, determinar o refazimento
do procedimento fiscal.
Optaram por julgar improcedente o apelo, não julgando com a costumeira justiça.
Todavia, conforme os documentos juntados, Vossas Excelências poderão dar ao caso o
tratamento acertado, para que somente o IMPOSTO correto seja exigido do Recorrente.
No direito, preliminarmente, levantou questionamentos relacionados ao
CERCEAMENTO DE DEFESA e sobre a APLICAÇÃO DO ARBITRAMENTO. No mérito,
manifesta-se conforme a seguir:
Comprovado o motivo de força maior que motivou a falta de entrega do livro caixa
original, bem como comprovantes de despesas que foram obtidos após o encerramento do
Fl. 1755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.658 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.720920/2016-41

procedimento fiscal, é direito do contribuinte que o lançamento tributário seja revisto, com o
objetivo de:
1 — Retirar da base de cálculo as despesas comprovadas, já juntadas nesses autos;
2 — Ou, que seja aplicado o arbitramento da base de cálculo em razão da perda dos
documentos originais;
No que se refere ao direito de defesa, não assiste razão ao contribuinte, pois não
só durante a fiscalização, como também durante o processo de julgamento de primeira e segunda
instância, foram dadas ao contribuinte todas as chances de defesa possíveis. Vale lembrar que o
procedimento de fiscalização, no sentido de buscar a verdade material, prolongou-se por mais de
2 anos, onde foram feitas várias tentativas de obtenção de documentos junto ao contribuinte
através das inúmeras intimações e prorrogações de prazo solicitadas pelo mesmo, como também
o acatamento das provas anexadas aos autos por ocasião do julgamento de primeira instância e
deste recurso. Apesar de todas estas oportunidades disponibilizadas, o contribuinte não
apresentou provas contundentes que comprovassem o alegado.
Portanto, considerando que no lançamento foram atendidos todos os requisitos
obrigatórios previstos no Processo Administrativo Fiscal - PAF e tendo sido o procedimento
fiscal instaurado em conformidade com as normas e os princípios constitucionais vigentes,
possibilitando ao contribuinte exercer plenamente o seu direito de defesa, não há que se falar em
qualquer irregularidade que macule o lançamento.
Como sabemos, o lançamento é ato privativo da Administração Pública pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária, prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172/1966, o Código
Tributário Nacional - CTN. No caso específico, temos que a autoridade lançadora, além de
atender a todos os requisitos legais, concedeu ao contribuinte todas as chances de se manifestar
no sentido de afastar a infração tributária a ele imputada.
Em relação à solicitação de que seja retirada da base de cálculo as despesas
comprovadas, já juntadas nesses autos, tendo em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo
II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015 - RICARF, estando os fundamentos apresentados na decisão de primeira
instância estritamente de acordo com o entendimento deste julgador, adoto-os como minhas
razões de decidir. No caso, entendo que não devem ser acatados os anseios do contribuinte, pelos
motivos bem explicitados pela decisão recorrida:
Fl. 1756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.658 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.720920/2016-41

6.1. O contribuinte apresenta em 20/10/2016 emenda a impugnação em que apresenta
mais duas notas fiscais de despesas/custeios e solicita novamente que seja refeito o cálculo
relativo ao resultado da atividade rural.
7. No decorrer do procedimento fiscal, verificou-se que as Despesas da atividade rural
declaradas em DIRPF apresentaram-se em valores superiores ao constantes em Livro Caixa da
atividade rural apresentada no decurso da Fiscalização.
8. Ao proceder a entrega do Livro Caixa o contribuinte apresentou a documentação
comprobatória das despesas nele constantes, porém, não apresentou em relação à totalidade das
despesas de Atividade Rural efetivamente declaradas em DIRPF. Todas as despesas
escrituradas no Livro Caixa foram aceitas no decorrer do procedimento fiscal.
9. Registre-se que algumas das despesas apresentadas na impugnação já haviam sido
escrituradas no Livro Caixa e já haviam sido aceitas como dedução no decorrer do
procedimento fiscal. É importante também ressaltar que em virtude do Volume da Receita de
Atividade Rural no ano calendário em que está sendo julgado o contribuinte estava obrigado a
escriturar o Livro Caixa.
10. Sobre as despesas da atividade rural, o Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99,
em seus art. 60 e 62, dispõe in verbis:
Art.60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante escrituração
do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e
demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250, de 1995, art. 18).
§1° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o adquirente ou
beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu poder à disposição da
fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição (Lei n? 9.250, de 1995, art. 18,
§1o).
§2° A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendario (Lei n-9.250, de 1995, art.
18, §2o).
(...)
§6° A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista para a entrega
tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente ano-calendário.
Art.62. Os investimentos serão considerados despesas no mês do pagamento (Lei no S.
023, de 1990, art. 4o, §§1o e 2o).
§1° As despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à percepção dos
rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados com a natureza da atividade
exercida.
(...)
10.1. Da leitura do referido texto legal deve-se ter presente, preliminarmente, os três
requisitos cumulativos para a dedutibilidade das despesas:
a) Devem estar escrituradas em livro caixa cuja escrituração deve ocorrer até a data
prevista para a entrega tempestiva da declaração de rendimentos do ano-calendário
correspondente.
b) Devem ser necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
c) Devem ser comprovadas mediante documentação idônea.
Fl. 1757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-007.658 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.720920/2016-41

11. Por se tratar de rendimentos da atividade rural, sujeitos a uma tributação mais
benigna, é exigido que todas as despesas devem estar escrituradas em livro caixa,
acompanhadas de documentação idônea, para devida comprovação, em conformidade com os
requisitos estabelecidos na legislação.
12. Mesmo que o contribuinte disponha dos comprovantes das receitas e despesas é
necessário por Lei. que mantenha a escrituração em Livro Caixa. Essa escrituração deve ser
feita de forma regular e com apontamentos individualizados, não devendo conter rasuras,
emendas ou borrões, de maneira clara guardando perfeita relação do escriturado com os
documentos que serviram de base para a escrituração.
13. O defendente não comprova a ocorrência de força maior através de documentação
hábil e idônea. Além do mais o sujeito passivo apresentou Livro Caixa. O contribuinte é
responsável pelo o que é escriturado no Livro Caixa. A escrituração da despesa utilizada em
Livro Caixa é condição primordial para a admissibilidade de sua dedução na declaração.
14. Este entendimento também tem sido aplicado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
RECEITAS E DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL. COMPROVAÇÃO.
Por gozar de uma forma de tributação mais benéfica, as receitas e despesas da
atividade rural devem ser escrituradas no Livro Caixa e comprovadas por meio de
documentação hábil e idônea que identifique o adquirente ou beneficiário, bem como o valor e
a data da operação, devendo o contribuinte mantê-la à disposição da fiscalização.
(Acórdão n° 2102-002.805, sessão de 21 de janeiro de 2014, relator Rubens Maurício
Carvalho, decisão unânime) (negrito acrescido)
15. No presente caso. a fiscalização, quando do cálculo do auto de infração, já
considerou como despesas da atividade rural o total escriturado em livro caixa pelo
contribuinte. Dessa fornia, não há como acatar a apresentação das despesas não escrituradas no
livro caixa.
Quanto ao pedido alternativo do recorrente relacionado à possibilidade de que seja
aplicado o arbitramento da base de cálculo em razão da perda dos documentos originais, venho a
informar que não há a possibilidade legal, pois, uma vez que em sua declaração de rendimentos o
contribuinte faz a opção por determinada modalidade de tributação, não será mais permitida a
mudança de critério de apuração.
Portanto, acertada foi a informação fiscal apresentada no relatório da fiscalização,
às folhas 1.229, onde a fiscalização ao justificar o método de cálculo do imposto devido,
menciona que fez a autuação com base na opção do contribuinte por ocasião de sua declaração
de rendimentos:
Assim, após lançamento correspondente às infrações de omissão de Rendimento da
Atividade Rural e glosa de despesas da Atividade Rural não comprovadas apuradas no ano-
calendário de 2011, procedeu-se conforme legislação abaixo, respeitando-se a opção do
contribuinte pela tributação com base na diferença obtida entre Receita Bruta e Despesas de
Custeio/Investimentos da Atividade Rural.
Quanto à informação de que há decisão administrativa em caso similares que o
socorreriam, vale lembrar que as decisões administrativas não constituem normas
Fl. 1758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-007.658 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.720920/2016-41

complementares do Direito Tributário sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, o que se
depreende do art. 100, inciso II, do Código Tributário Nacional. No âmbito do processo
administrativo fiscal, inexiste, até o momento, norma legal que atribua às decisões de órgãos
singulares ou coletivos de jurisdição administrativa tal efeito. Portanto, mesmo que reiteradas,
as decisões administrativas e judiciais não têm efeito vinculante em relação às decisões
proferidas por este Conselho Administrativo de recursos fiscais.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
Na conclusão, faz solicitações diversas, de acordo com os itens seguintes:
1) Requer de Vossas Excelências que seja determinado que estes autos baixem em
diligência e o lançamento seja refeito, deduzindo as despesas comprovadas pelos
documentos juntados na fase de impugnação;
2) Não sendo atendido o requerimento de novo julgamento de 1a instância, e à vista de
todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e
requer o Recorrente seja acolhida a presente Recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o lançamento fiscal em excesso;
3) Requer que todas as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em
nome CIL FARNEY ASSIS RODRIGUES, OAB/AC 3.589, no endereço: Avenida
Ceará, 2.351, altos, bairro Dom Giocondo, Rio Branco, Acre, CEP 69.900-303, sob
pena de nulidade, em substituição ao domicilio fiscal do Contribuinte relativo apenas a
esses autos;
4) Requer a intimação do patrono do Recorrente dando ciência da data, hora e local da
realização do julgamento do presente Recurso, em todas as reuniões em que este será
julgado, facultando-lhe o acompanhamento dos trabalhos;
5) Requer a oportunidade, mediante intimação, para sustentação oral nas sessões de
julgamento do presente Recurso;
6) Requer prazo de cinco dias para juntada do instrumento procuratório ao advogado;
Quanto à requisição de diligência/perícia, cabe ser indeferida, em observância ao
art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972 (PAF), por não haver matéria de complexidade que demande
sua realização, tendo em vista que o lançamento decorreu de procedimento fiscal de verificação
de obrigações tributárias, sem nenhum impedimento para realizá-lo apenas com base nas provas
documentais anexadas, sem necessidade de se devolver ao órgão julgador de origem o processo
para fazer verificações ou constatações que deveriam ter sido apresentadas por ocasião da
impugnação.
Fl. 1759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-007.658 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.720920/2016-41

A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972.
Da Instrução da Peça Impugnatória e Da Prova Pericial
O pleito do contribuinte, pela apresentação posterior de documentos comprobatórios,
encontraria respaldo no Decreto no 70.235/1972 - PAF, que dispõe:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.(...)”
"Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior".
Assim, cabe ao recorrente apresentar a prova documental dentro do prazo legal
previsto para a impugnação, a menos que ocorra a demonstração das condições exigidas nesses
parágrafos do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, considerando que durante a situação atípica diante da calamidade
pública arguida pelo contribuinte, foi oportunizada ao mesmo a apresentação de todas as provas
que julgasse necessárias, sendo concedido inclusive ao contribuinte oportunidades de
apresentação de novos elementos, até mesmo após a apresentação de sua impugnação, não se
tem porque conceder novo prazo, pois, apesar da faculdade já concedida ao recorrente, o mesmo,
em nenhum momento deste processo apresentou novos elementos de provas suficientes que
refutassem a autuação ora em análise.
Vale lembrar que, ao se considerar a suposta alegação da notoriedade da
calamidade pública, acatou-se a produção de provas posteriormente apresentadas pelo
contribuinte. Ao analisá-las, percebeu-se que o mesmo se limitou a apresentar fotos e
reportagens da uma nova enchente que ocorreu em março de 2015, quase um ano após a ciência
do termo de início de fiscalização, não tendo portanto relação com o período fiscalizado, cuja
autuação, é o objeto deste processo.
Fl. 1760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-007.658 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.720920/2016-41

Se o contribuinte dispusesse do livro caixa no período, ele teria tempo suficiente
para apresenta-lo à fiscalização no período inicial da ação fiscal. Não merece portanto, prosperar
também, a alegação de que o referido livro teria sido extraviado por ocasião da enchente de
2012, pois o contribuinte, além de não apresentar qualquer prova ou relato oficial da ocorrência
do extravio do referido livro por ocasião da fiscalização e nem nas demais fases de seus recursos,
ainda utiliza como justificativa para a não apresentação à época da fiscalização, o fato de que a
pessoa responsável pelo atendimento à intimação, não deu a devida importância ao solicitado
pelo fiscal autuante, conforme os trechos de sua impugnação (fls. 1.259), a seguir apresentados:
Após o encerramento da fiscalização e tomado ciência do processo fiscal, notou-se que
os valores das despesas apresentados no decorrer da fiscalização, é bem inferior ao
declarado na DIRPF 2011 e que não houve muito esforço de quem estava
acompanhando o processo de fiscalização em buscar tais documentos e comprovantes
necessários para comprovar os lançamentos idôneos das despesas apresentadas na
DIRPF 2011.
A prova pericial também não pode se utilizada para suprir a apresentação de
provas documentais, visto que o ônus da prova é do contribuinte, tanto na fase inicial do
procedimento fiscal, como na fase de impugnação, conforme disposto no artigo 16, inciso III do
PAF e no art. 28 do Decreto no 7.574/2011, em que consta ser do interessado o ônus de provar os
fatos que tenha alegado.
Corroborando com este entendimento, tem-se o artigo 16 do Decreto 70.235/72 e
o artigo 28 do Decreto no 7.574/2011, a seguir transcritos:
Decreto 70.235/72 (PAF):
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
( ... )
Fl. 1761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-007.658 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.720920/2016-41

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
Decreto no 7.574/2011
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29.
Art. 29. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias
Na parte final do seu pedido, o contribuinte requer:
3) Requer que todas as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em
nome CIL FARNEY ASSIS RODRIGUES, OAB/AC 3.589, no endereço: Avenida
Ceará, 2.351, altos, bairro Dom Giocondo, Rio Branco, Acre, CEP 69.900-303, sob
pena de nulidade, em substituição ao domicilio fiscal do Contribuinte relativo apenas a
esses autos;
4) Requer a intimação do patrono do Recorrente dando ciência da data, hora e local da
realização do julgamento do presente Recurso, em todas as reuniões em que este será
julgado, facultando-lhe o acompanhamento dos trabalhos;
5) Requer a oportunidade, mediante intimação, para sustentação oral nas sessões de
julgamento do presente Recurso;
Quanto a estas solicitações, vale lembrar que este tema não deve ser objeto do
recurso, pois é um direito do contribuinte nos termos da Portaria do Ministério da Fazenda no
343/2015 (RICARF), cuja ciência do contribuinte ao julgamento dá-se pela publicação da pauta
de julgamento, cuja sessão será pública e o contribuinte e/ou patrono pode comparecer à sessão,
se habilitar e fazer a sustentação oral.
Com o advento das medidas de adaptações à pandemia do COVID-19, segundo as
alterações do RICARF, no caso de sustentação oral, a ser realizada por meio de áudio/vídeo
previamente gravado, o respectivo pedido deverá ser apresentado com antecedência de até 48
Fl. 1762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-007.658 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.720920/2016-41

horas do início da reunião, por meio de formulário próprio constante da Carta de Serviços
disponível no sítio do CARF.
Portanto, em relação a estas ultimas solicitações, NADA A PROVER, pois como
é de praxe, até mesmo por determinação legal, todos os atos processuais sempre serão
comunicados ao contribuinte, no seu domicílio tributário. Em relação à comunicação aos
advogados, não é possível, pois este tema é objeto da súmula 110 deste conselho:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, voto por conhecer do recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 1763
DF CARF MF
Documento nato-digital